Tribunal: TJDFT
Processo: 0725339-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725339-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: XGN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E COSMÉTICOS EIRELI, NATAL JOSE DE LIMA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-exequente para dizer, em 5 dias, se persiste o seu interesse no julgamento do presente recurso, para inscrição do nome dos devedores do Serasajud, observado que, nos autos originários, o MM. Juiz determinou (id. 101744729) o cumprimento do acórdão proferido no AI 0712274-51.2021.8.07.0000, que deferiu o pedido de arresto eletrônico, via Sisbajud e Renajud, no valor correspondente ao débito executado, dos agravados-executados, bem como já foi lavrado auto de penhora de área de terra de uma Fazenda, também para garantia da dívida (id. 102564508). Brasília - DF, 17 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora